Tribunal: TJMT
Processo: 1050675-95.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARMITEX. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO OS PEDIDOS. FALTA DE PROVA DE QUE A PRESTADORA DE SERVIÇO TEVE CIÊNCA DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUALMENTE ASSUMIDAS ENTRE A CONSTRUTURA E O EMPREITEIRO POR ELA CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 2- Admite-se a legitimidade de cobrança em face de pessoa jurídica que se apresenta, perante o prestador de serviços, responsável pelo pagamento de fornecimento de refeições tanto para seus funcionários diretos como para os de sua subcontratada, com base na teoria da aparência. 3- O contrato firmado entre as partes é permeado pela informalidade, motivo pelo qual os meios de sua comprovação cercam-se de elementos imateriais, devendo ser interpretados sob esse viés. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050675-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 024.016.401-69 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), RABELO CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - CNPJ: 31.873.952/0001-43 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), VITOR (RECORRIDO), WESLLEY HONORATO LOPES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023